Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO. LEI No 11.419/2006. SÚMULA No 410 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA. CABIMENTO ATÉ A CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 51, caput, da Lei no 9.099/95. O juízo de origem concluiu que a obrigação de fazer foi convertida, mediante acordo entre as partes, em obrigação de pagamento de quantia certa e, tendo sido esta satisfeita, a ação deve ser declarada extinta.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que conforme o teor da petição constante do ID. 42619593 as “astreintes” não seriam objeto do acordo, já que teria destacado expressamente que havia débito em virtude do não cumprimento da obrigação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a continuidade do cumprimento de sentença relativo às astreintes.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38940156. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente - Artigo 537 do Código de Processo Civil.
7. Nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
8. A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5a, §§3o e 5o). Outrossim, os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 preceituam que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e que a comunicação eletrônica via sistema “dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.”
9. Dessa forma, observo que a intimação da ré/recorrida se deu por expedição eletrônica na qual foi registrada ciência em 06/06/2021 (ID. 103891334) sendo suficiente para que o recorrente faça jus à execução das “astreintes” fixadas (ID. 34678696 e ID. 42619593 – Pág. 3).
9. Quanto à concordância do recorrente em relação ao pedido de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagamento de quantia, ele, de forma expressa, anuiu parcialmente com os termos do acordo e não aceitou a exclusão das astreintes (ID. 42619593), motivo pelo qual concluo que a condenação deve permanecer até o momento no qual o pacto foi homologado judicialmente, ou seja, quando a obrigação de fazer foi convertida em pagamento de quantia (ID. 42619600).
10. Contudo, estabelecido tais parâmetros, a satisfação de eventual débito deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença no sentido de manter a condenação das “astreintes” fixadas no acordão de ID. 31574060 integrado pelo acórdão de ID. 33681565.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.